Tribunal: TJSP
Processo: 1012425-58.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização. Alegação de falha do DETRAN/SP por omissão consistente em deixar de cadastrar o prontuário do autor no sistema e de erro em comunicação com o órgão de trânsito de outro Estado. Pretensão ao recebimento de indenização em razão de danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes da demora e dificuldade em regularizar sua habilitação de condutor. Autor que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização. Alegação de falha do DETRAN/SP por omissão consistente em deixar de cadastrar o prontuário do autor no sistema e de erro em comunicação com o órgão de trânsito de outro Estado. Pretensão ao recebimento de indenização em razão de danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes da demora e dificuldade em regularizar sua habilitação de condutor. Autor que não se desincumbiu do ônus probatório quanto à conduta do DETRAN. Nexo de causalidade entre os atos praticados pela autarquia e os alegados danos sofridos não comprovado. Sentença de improcedência. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012425-58.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
EDUARDO FERREIRA JÚNIOR, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E
TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012425-58.2018.8.26.0019 -Voto no 27-21
2
VOTO No 27/21
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1012425-58.2018.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA - 4a VARA CÍVEL
APELANTE: EDUARDO FERREIRA JÚNIOR
APELADO: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO
PAULO
JUIZ: GILBERTO VASCONCELOS PEREIRA NETO
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização. Alegação de
falha do DETRAN/SP por omissão consistente em deixar de
cadastrar o prontuário do autor no sistema e de erro em
comunicação com o órgão de trânsito de outro Estado.
Pretensão ao recebimento de indenização em razão de danos
materiais, morais e lucros cessantes decorrentes da demora e
dificuldade em regularizar sua habilitação de condutor.
Autor que não se desincumbiu do ônus probatório quanto à
conduta do DETRAN. Nexo de causalidade entre os atos
praticados pela autarquia e os alegados danos sofridos não
comprovado. Sentença de improcedência. Recurso não
provido.
Trata-se de ação de indenização ajuizada por Eduardo Ferreira
Júnior, que pede seja o Departamento de Trânsito de São Paulo

DETRAN/SP condenado a lhe pagar indenização por danos materiais, morais e
lucros cessantes decorrentes da demora e das dificuldades para regularizar sua
habilitação de condutor, em virtude de erros cometidos pela autarquia, que
teria deixado de cadastrar seu prontuário no sistema e na comunicação com o
DETRAN do Espírito Santo. A r. sentença julgou improcedente a ação (fls.
152/155).
Apela o autor (fls. 159/170). Alega que é motorista
profissional habilitado desde 1989 pelo DETRAN-SP. Alega que, em 2012,
não consegui renovar sua habilitação no Espírito Santo, onde passou a residir,
pois seu prontuário não foi localizado em razão de erro praticado pelo
DETRAN-SP. Em virtude disso, sujeitou-se a novo procedimento para
habilitação de condutor, por orientação do DETRAN-ES. Acrescenta que,
depois de um ano, sua CNH permanente não pode ser expedida em razão de
constarem dois prontuários no sistema de trânsito, um em São Paulo e outro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012425-58.2018.8.26.0019 -Voto no 27-21
3
Espírito Santo. Assevera que o DETRAN-SP cometeu erros que prolongaram
o processo de regularização de seu prontuário de condutor. Sustenta que em
razão dos diversos erros cometidos pelo DETRAN-SP não foi possível a
renovação da sua CNH. Alega que ficou desempregado por falta de
habilitação. Em razão dos danos sofridos, tem direito a indenização. Pede o
provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam acolhidos.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 183/197).
É O RELATÓRIO.
Às alegações de fato mencionadas no relatório importa
acrescentar que o autor afirma que, não localizado seu prontuário pelo
DETRAN-ES, recebeu deste orientação no sentido de solucionar a falta de
cadastro no DETRAN-SP ou realizar nova habilitação (fl. 161). Acrescenta
que, posteriormente, impossibilitado de renovar sua habilitação em São Paulo,
em razão de bloqueio do prontuário pelo DETRAN-ES em decorrência de
procedimento de cassação de sua CNH, ele “tentou novamente se matricular-se
na Auto Escola por nome Diferente, onde não conseguia se registrar junto ao
DETRAN, por haverem dois RENACH em seu nome” (fl. 164). Cancelado o
cadastro anterior no DETRAN-SP, o autor transferiu para São Paulo o cadastro
no Espírito Santo, quando ainda teve de se submeter a curso de reciclagem.
Em que pesem as alegações do autor, ele não comprovou o
erro do DETRAN-SP. Pela própria argumentação da inicial percebe-se que ele
optou por fazer nova habilitação em outro Estado, apesar de já ter cadastro em
São Paulo. Embora ele sustente ter havido erro do DETRAN-SP consistente
em não inserir seu prontuário no sistema, não há nada nos autos que o
comprove. O erro material mencionado no e-mail de outubro de 2015 (fl. 26)
não leva a conclusão contrária, pois não esclarece qual o teor da comunicação
em que teria havido a indevida referência ao Município de Cruzeiro no lugar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012425-58.2018.8.26.0019 -Voto no 27-21
4
do Município de Americana.
Ressalte-se que a alegação de falta de cadastro é infirmada
pela impossibilidade de expedição da CNH definitiva pelo DETRAN-ES em
razão da a duplicidade de prontuários no sistema, óbice previsível e que
decorreu não de ato do DETRAN-SP, mas da iniciativa do próprio autor de
submeter-se a nova habilitação em outro Estado. Depreende-se dos fatos
narrados pelo autor e dos documentos dos autos que a demora e as dificuldades
para regularizar o prontuário e a habilitação decorreram da mencionada
duplicidade e do bloqueio feito pelo DETRAN-ES, resultante de procedimento
para cassação de sua habilitação (cf. fls. 21; 29; 31; 33/34; 41).
Em suma, o autor não provou os alegados erros do DETRAN-
SP no cadastro de seu prontuário e na renovação de sua habilitação. Ao
contrário do que ele afirma, não ficou provado o nexo de causalidade entre o
evento e a ação ou omissão do DETRAN-SP.
Em se tratando de autarquia, a responsabilidade do réu está
sujeita à disciplina do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, nos seguintes
termos: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra
o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Não caracterizado o nexo de
causalidade previsto no dispositivo, aquela responsabilidade não pode ser
reconhecida.
Ainda que as considerações expostas sejam suficientes para
embasar a rejeição do recurso, vale transcrever as seguintes razões expostas na
sentença que bem demonstram a improcedência da pretensão do autor:
(...)
A culpa da parte requerida não ficou demonstrada, pois não ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012425-58.2018.8.26.0019 -Voto no 27-21
5
caracterizada uma ação ou omissão dolosa ou culposa e o nexo
causal com o dano que a parte autora alega ter sofrido.
Essa prova cabia a ela produzir (art. 373, I, do Código de
Processo Civil).
Com efeito, a parte autora alega que a parte requerida o
prejudicou, pois impossibilitou a renovação de sua carteira de
habilitação no Estado do Espírito Santo, emitida no Estado de São
Paulo. E que houve erro, inclusive, quanto ao local de emissão,
constando Cruzeiro, quando deveria constar Americana.
Mas, isso não foi demonstrado.
A princípio, a parte requerida sempre tratou o local de emissão da
primeira CNH da parte autora como Americana/SP. Houve um
equívoco na pesquisa do local de emissão, quando a parte autora
pediu solução ao seu problema (fls. 26).
Pela informação prestada, a CNH da parte autora somente foi
encontrada quando procurada na CIRETRAN de Americana e não
na de Cruzeiro.
Pela análise das provas dos autos do processo, constata-se que a
parte autora teve problemas para renovar sua habilitação
automotiva por informações equivocadas. Mas, não se pode
afirmar que essas informações equivocadas foram apresentadas
pela parte requerida, haja vista que o processo de renovação
ocorreu no Estado do Espírito Santo.
Ademais, também é imperioso considerar que a parte autora teve
problemas com sua habilitação no Estado do Espírito Santo, pelo
número de autuações de trânsito que sofreu (fls. 33). Isso
também impede o regular processo de renovação, com exigência
de se cumprir das determinações do Código de Trânsito.
A rigor, se existiu um erro de algum dos órgãos de trânsito
estaduais, ele não ficou bem definido, como também não foi bem
delimitado qual destes órgãos causou agiu com culpa e causou
danos.
Não existindo demonstração do nexo causal entre os supostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012425-58.2018.8.26.0019 -Voto no 27-21
6
danos sofridos pela parte autora e a conduta da parte requerida, a
ação improcede.
(...)
A sentença deve ser mantida.
Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, a verba
honorária devida ao réu comporta majoração. Ela deve ser fixada em 12%
sobre o valor da causa, quantia que atende aos parâmetros do art. 85, §§ 2o, 3o,
do CPC/2015, suspensa sua exigibilidade por força da assistência judiciária.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso e majoro os
honorários advocatícios devidos pelo autor, nos termos expostos, observada a
gratuidade.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR